Tribunal: STF
Processo: ARE 1555328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA DEMANDA.



    1. Em atenção aos princípios da Unicidade e da Liberdade sindicais, constatada a existência de sindicato específico (SINDISPREV) para determinada categoria profissional ou segmento de trabalhadores, a este compete a representação dos interesses da classe que representa, inviabilizando que outros sindicatos (in casu, SINDSERF), de maior abrangência, na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses.



    2. Impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente para a execução de título oriundo de ação coletiva proposta por sindicato que não possui representatividade em relação à categoria específica da qual faz parte.



    3. Conhecida e provida a Exceção de Pré-Executividade oposta pela União para, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, extinguir o Cumprimento de Sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para o acréscimo de fundamentação ao voto, sem ensejar alteração do resultado do julgamento".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    1. Cabimento da Exceção de Pré-Executividade 



    Em homenagem ao princípio do contraditório, jurisprudência e doutrina pacificaram seu entendimento no sentido de que a Exceção de Pré-Executividade se traduz num meio de defesa de caráter excepcional, restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e a outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo incompatível, nessa via, a dilação probatória e impugnações substanciais ao título executivo.



    [...]



    O instituto da Exceção de Pré-Executividade permanece cabível após a promulgação do CPC de 2015, porquanto não há vedação, persistindo, apenas, as condicionantes que já existiam antes, tais como a restrição ao objeto (matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juízo), procedimento (sem dilação probatória) e não colidência com matéria preclusa ou transitada em julgado.



    [...]



    Embora não seja admitida a dilação probatória após apresentada a Exceção de Pré-Executividade, não há impedimento a que esta seja oposta com base em provas anteriormente obtidas, cuja produção não encontra óbice seja em lei, seja na jurisprudência, sendo admitida, inclusive, sua obtenção pela via da dilação probatória na demanda de origem.



    Tratando-se de ilegitimidade de parte, resta admitida a Exceção de Pré-Executividade. Reitere-se que esta foi oposta com prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação.



    2. Ausência de preclusão



    A Exceção de Pré-Executividade tem por objeto matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não se sujeitam à preclusão, cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória, estando configurados os requisitos para conhecimento da Exceção no caso concreto, em especial considerando que a alegação de prescrição não foi aventada e/ou analisada anteriormente.



    [...]



    Ao opor Embargos à Execução, a União não se manifestou quanto ao ponto, de forma que não houve o exame da matéria pelo Juízo e, portanto, não está caracterizada a preclusão consumativa.



    [...]



    3. Unicidade Sindical / Ilegitimidade ativa



    Os incisos I e II do art. 8º da Constituição Federal asseguraram aos trabalhadores a liberdade de criação de entes representativos de sua categoria profissional, sem necessidade de autorização do Estado ou interferência do poder público, restringindo-se apenas a base territorial que não poderá ser inferior à área de um Município.



    Além disso, a existência de um sindicato representativo de determinada categoria não obsta a criação de outro com o intento de constituir um sindicato específico para determinada atividade, mediante a cisão do sindicato preexistente, seja por meio de desmembramento seja por meio de dissociação. Isso acontece porque o princípio da unicidade sindical não inviabiliza a formação de novos sindicatos, conquanto reste comprovado que a nova entidade possua base territorial não inferior à área de um município.



    [...]



    Ademais, a jurisprudência desta Corte tem se sedimentado no sentido de que, em situações envolvendo sindicato com amplo alcance, como é o caso do Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul - SINDSERF, o sindicato 'genérico' não possui legitimidade para atuar em nome das categorias específicas que tenham representação própria.



    [...]



    Diante desse contexto, os servidores que pertencem a categoria específica que optou por constituir sindicato próprio que melhor represente e atenda aos seus interesses deixam de ser representados por quaisquer outros sindicatos. Por esse motivo impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente para a execução de título oriundo de ação coletiva proposta por sindicato que não possui representatividade em relação à categoria específica da qual faz parte.



    [...]



    Portanto, deve ser conhecida e provida a Exceção de PréExecutividade oposta pela União para, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, extinguir o Cumprimento de Sentença.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente